Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-80.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000554-80.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), MARADI MADEIRAS LTDA - CNPJ: 44.118.018/0001-68 (IMPETRANTE), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA MADEIRA APREENDIDA. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.
(
STF
– AI 857811 AgR / PR - - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – J. 16/04/2013 Órgão Julgador: Segunda Turma - ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maradio Madeiras LTDA-EPP contra ato da MMa. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alto Garças-MT, proferido nos autos principais n. 1000126-42.2023.8.11.0035 que determinou a realização de avaliação pela Polícia Ambiental e indeferiu o pleito de restituição da madeira apreendida.

Alega, em resumo, a Impetrante que efetuou a venda de 02 (duas) cargas de madeira beneficiada – produto acabado, tipo diversos, o que ensejou a emissão das NF-e n.o 206, GF3 132, NF-e n.o 207 e GF3 133, aproximadamente 26,700 m3 de madeira e que, ao passar pelo Posto da Polícia Rodoviária Federal da Comarca de Alto Garças, o veículo que transportava a madeira foi abordado pela equipe de fiscalização em operação conjunta com o INDEA (Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso).

Aduz que a carga de madeira e o veículo foram apreendidos com fundamento no fato de que a data de validade das Guias Florestais – GF3 para transporte em Mato Grosso estava vencida (05/02/2023), o que tornaria as Guias Florestais – GF3 inválidas, nos termos do inciso IV da Instrução Normativa de n.o 21/2014, de Relatoria do IBAMA. Ao final, requer a concessão de liminar para a suspenção dos efeitos da decisão que determinou a avaliação e posterior doação da madeira de propriedade da Impetrante.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada no ID 168637163.

A Autoria Coatora apresentou manifestação, conforme certidão lançada em 05/06/2023, no id. 171029650. O Promotor de Justiça proferiu parecer pugnando pela extinção do feito, com supedâneo no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da inadequação da via eleita, conforme cota no id. 171903175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMAR RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Mandado de Segurança

1000554-80.2023.8.11.9005

Classe CNJ

460

Impetrante:

Maradio Madeiras LTDA-EPP

Impetrado:

MMa. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alto Garças-MT

Litisconsorte

Polícia Rodoviária Federal

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

VOTO

Colendos pares;

No presente mandamus o impetrante requer a concessão da segurança para suspender os efetiso da decisão que determinou a avaliação e, posterior, doação da madeira apreeendida.

Ocorre que, na verdade, o Impetrante utiliza este Mandado de Segurança para recorrer de decisão interlocutória, como se fosse recurso de Agravo de Instrumento.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847/BA, em que foi Rel. Min. Eros Grau, em recurso com repercussão geral decidiu que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/95.

Bem como que não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que
não se dará mandado de segurança quando se tratar de despacho ou decisão judicial, quando haja recurso previsto nas leis processuais (art. 5o, II, da Lei no 12.016/09).

Transcrevo abaixo a ementa do referido julgado:

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento’.

Isso posto, nego seguimento ao recurso
(CPC, art. 557, caput)”

A Suprema Corte vem reiteradamente proferindo decisões neste sentido, menciono os seguintes precedentes, entre outros: AI 684.141-AgR/MA, Rel. Min. Eros Grau; AI 657.699/BA e RE 542.907/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 614.847/DF, Rel. Min. Ayres Britto; AI 843.617/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 841.512/MG e RE 463.466/MG, Rel. Min. Marco Aurélio.

Colaciono abaixo, mais um julgado neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/1995. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.

(
STF
– AI 857811 AgR / PR - - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – J. 16/04/2013 Órgão Julgador: Segunda Turma - ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)

Ante o exposto
,
DEIXO DE CONHECER DO RECURSO
. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023